Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709252-56.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS MARTINS APELADO: WELANDRO DAMASCENO RAMALHO D E S P A C H O Uma vez que foi concedida oportunidade ao apelante José Carlos Martins para se manifestar em relação aos documentos juntados conjuntamente às contrarrazões, da mesma forma, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado Welandro Damasceno Ramalho para manifestação acerca dos documentos juntados pelo apelante com a resposta ao ID 43346453. Prazo de 5 (cinco dias). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator